Tribunal: TJPA
Processo: 0800099-21.2023.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800099-21.2023.8.14.0080

APELANTE: MANOEL VALENTIN FERREIRA FILHO

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JULHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800099-21.2023.8.14.0080.

COMARCA: BONITO/PA.

AGRAVANTE: MANOEL VALENTIN FERREIRA FILHO.

ADVOGADO: OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO - OAB PA31678-A.

AGRAVADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT S/A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB PA20601-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO BANCÁRIO NÃO COMPROVADAMENTE CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu da apelação cível e lhe negou provimento, mantendo sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o único desconto bancário, no valor de R$ 145,90, ocorrido em 13/04/2020, não ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a realização de desconto bancário não comprovadamente autorizado, em valor inferior a duzentos reais e ocorrido cerca de três anos antes do ajuizamento da ação, configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desconto único, isolado e distante no tempo, sem demonstração de efeitos concretos relevantes, não configura abalo moral indenizável.

4. A jurisprudência deste Tribunal reconhece, em situações análogas, que descontos bancários não contratados, de pequeno valor e não reiterados, não configuram lesão extrapatrimonial.

5. Ausência de comprovação de circunstâncias extraordinárias aptas a justificar reparação civil por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O desconto bancário isolado, não reiterado e de valor reduzido, sem repercussões comprovadas, configura mero aborrecimento e não dá ensejo à indenização por dano moral."

Dispositivo relevante citado: CC, art. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AIAC nº 0007336-28.2019.8.14.0130, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 15.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos catorze (14) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800099-21.2023.8.14.0080.

COMARCA: BONITO/PA.

AGRAVANTE:
MANOEL VALENTIN FERREIRA FILHO.

ADVOGADO:
OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO - OAB PA31678-A.

AGRAVADO:
BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT S/A.

ADVOGADO:
WILSON SALES BELCHIOR - OAB PA20601-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MANOEL VALENTIN FERREIRA FILHO
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da conheci e de seu apelo e lhe neguei provimento, mantendo a não concessão de indenização por danos morais.

Em suas
razões
, a parte agravante defende que a decisão merece reforma, pois estariam presentes os requisitos que autorizam o deferimento da indenização por danos morais, uma vez que o embargado não comprovou a contratação do seguro e, mesmo assim, realizou desconto em sua conta.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA., data de cadastro no PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO BANCÁRIO NÃO COMPROVADAMENTE CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu da apelação cível e lhe negou provimento, mantendo sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o único desconto bancário, no valor de R$ 145,90, ocorrido em 13/04/2020, não ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a realização de desconto bancário não comprovadamente autorizado, em valor inferior a duzentos reais e ocorrido cerca de três anos antes do ajuizamento da ação, configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desconto único, isolado e distante no tempo, sem demonstração de efeitos concretos relevantes, não configura abalo moral indenizável.

4. A jurisprudência deste Tribunal reconhece, em situações análogas, que descontos bancários não contratados, de pequeno valor e não reiterados, não configuram lesão extrapatrimonial.

5. Ausência de comprovação de circunstâncias extraordinárias aptas a justificar reparação civil por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O desconto bancário isolado, não reiterado e de valor reduzido, sem repercussões comprovadas, configura mero aborrecimento e não dá ensejo à indenização por dano moral."

___________________________________________________________

Dispositivo relevante citado: CC, art. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AIAC nº 0007336-28.2019.8.14.0130, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 15.05.2023.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, não há que se falar em condenação do agravado ao pagamento de indenização por danos morais, pois os vejo como inexistente, considerando que ter havido apenas um desconto no valor de R$ 145,90, promovido em 13/04/2020, ou seja, quase de 03 anos antes do ajuizamento da ação (15/02/2023), fatos que, no meu sentir, revelam que o desconto não ultrapassou a barreira do mero dissabor. Nada de extraordinário foi comprovado além do longínquo desconto foi comprovado, de forma a justificar o pleito de indenização por danos extrapatrimoniais.

Aliás, veja-se como já decidiu este Tribunal em situação semelhante a aqui tratada e em processo oriundo da mesma comarca:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇO DE “SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS”
CUMULADA COM RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL EMPRÉSTIMO/DÉBITO NÃO CONTRATADO.
DESCONTO ÚNICO NO IMPORTE DE R$ 76,59. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NO CASO. MERO ABORRECIMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (0007336-28.2019.8.14.0130, Relatora Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 15/05/2023)

Logo, nada há o que se reformar na decisão agravada.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 14 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/07/2025